Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-42.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-42.2021.8.14.0029

APELANTE: NERINA DIAS PAIXAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexistência de relação contratual, condenar à devolução de valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade das tarifas bancárias e à demonstração do abalo moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente sobre:
(i) a fundamentação da indenização por danos morais;
(ii) a aplicação da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central;
(iii) eventual erro material no valor da indenização.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, afastando a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A indenização por dano moral foi fixada com base no entendimento consolidado de que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano in re ipsa.
5. A tese de legalidade das tarifas bancárias foi afastada por ausência de comprovação da contratação, não havendo que se falar em contratação tácita com base na Resolução nº 3.919/2010 do Bacen.
6. O valor de R$ 1.000,00 fixado como indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo identificado excesso ou erro material.
7. Os embargos, portanto, não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam à rediscussão de mérito já decidido de forma clara e fundamentada.
2. É indevida a cobrança de tarifas bancárias em hipóteses de inexistência de contratação, ainda que prevista em norma do Bacen, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. O dano moral decorrente de desconto indevido em verba alimentar prescinde de comprovação, configurando-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, 389, parágrafo único, e 406;
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;
CC, art. 398;
Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479;
STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2012, DJe 03/09/2012;
STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1954306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800274-42.2021.8.14.0029.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 30191197.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face do acórdão de
ID 30191197
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Contratação não comprovada. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de descontos bancários alegadamente indevidos, sem comprovação de contratação. A autora sustenta nunca ter firmado contrato com o banco réu.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há relação contratual válida entre as partes que justifique os descontos efetuados; (ii) existe responsabilidade civil do banco pela falha na prestação do serviço; (iii) é devida indenização por dano moral; e (iv) se cabe restituição simples ou em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. Incidência do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
5. Ausência de comprovação da contratação por parte do banco réu. Ônus probatório não satisfeito.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ).
7. Configurado o dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos em verba alimentar.
8. Fixação da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Repetição de indébito: devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS (STJ).
10. Cálculo da condenação deverá observar atualização pelo IPCA e juros de mora com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para declarar a inexistência da relação contratual e condenar o banco réu à (i) devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados posteriormente; e (ii) pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.
12. Tese de julgamento:
“1. Cabe ao banco comprovar a existência de contrato bancário cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor.
2. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e repetição do indébito.
3. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é cabível após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ (EAREsp 600663/RS).”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, 389, parágrafo único, e 406;

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único;

CC, art. 398;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297 e 479;

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021;

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1954306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022.

.

O embargante alega, em síntese (ID 30485780):
(i) que a indenização por danos morais foi fixada sem a devida fundamentação individualizada, e em valor que reputa excessivo para as circunstâncias dos autos;
(ii) que não houve demonstração do abalo moral suportado pela parte embargada, devendo a condenação ser excluída ou reduzida;
(iii) que o julgado deixou de considerar os fundamentos da sentença de primeiro grau que havia reconhecido a legalidade das tarifas bancárias com base na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e no art. 111 do Código Civil, havendo, assim, omissão relevante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Contrarrazões no ID 30765601.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No mérito, observo que o acórdão embargado enfrentou de maneira ampla, densa e fundamentada todas as questões de fato e de direito suscitadas no recurso de apelação. A alegação de
omissão
quanto à análise da
inexistência de comprovação de dano moral
, bem como da
legalidade das tarifas bancárias
, não procede, porquanto o acórdão foi claro ao assentar que:

"o dano moral, na hipótese, é in re ipsa, evidenciado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem demonstração da existência de contrato válido entre as partes" – conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi).

De igual modo, o acórdão embargado foi enfático ao reconhecer a
ausência de prova da contratação
, razão pela qual é inaplicável a tese de regularidade da cobrança com base na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que
a mera disponibilização de serviços não implica contratação tácita
, tampouco autoriza descontos em verbas de natureza alimentar, notadamente em casos de inexistência de contrato válido.

No que tange à alegação de
erro material
quanto ao valor da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), não vislumbro excesso ou desproporcionalidade. O quantum foi fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista:

o caráter compensatório e pedagógico da medida;

a natureza da violação – descontos indevidos em proventos de beneficiária da previdência social;

o reiterado posicionamento jurisprudencial que reconhece o abalo moral nesses casos, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025